Tribunal: TJMT
Processo: 1003582-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003582-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Análise de Crédito, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AFRANIO MESQUITA ARRUDA - CPF: 142.624.521-15 (APELADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1003582-45.2024.8.11.0041.

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO:
AFRANIO MESQUITA ARRUDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. CANCELAMENTO IRREGULAR. REATIVAÇÃO CONTRATUAL MANTIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a irregularidade da rescisão unilateral do contrato mantido com o autor, determinou a reativação da avença, declarou quitadas as parcelas consignadas judicialmente e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Consta dos autos que o beneficiário permaneceu inadimplente quanto às mensalidades dos meses de outubro/2023, novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, tendo a operadora promovido o cancelamento unilateral do contrato sob fundamento de inadimplência superior ao prazo legal.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde observou os requisitos previstos no art. 13, p.u., II, da Lei no 9.656/1998, especialmente quanto à comprovação da prévia notificação do consumidor; e (ii) saber se o cancelamento contratual enseja condenação por danos morais independentemente da demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições da Lei no 9.656/1998 e, subsidiariamente, ao CDC, impondo-se observância estrita às garantias legais conferidas ao consumidor nos contratos de assistência suplementar à saúde.

5.

A inadimplência superior a 60 (sessenta) dias restou comprovada e foi admitida pela própria parte autora. Todavia, a operadora não demonstrou de forma inequívoca a efetiva ciência do consumidor acerca da iminência do cancelamento contratual, requisito indispensável à validade da rescisão unilateral.

6.

Os documentos apresentados pela operadora, consistentes em aviso de recebimento sem confirmação válida de entrega, comunicações eletrônicas sem comprovação de efetiva ciência e publicação editalícia, mostram-se insuficientes para atender à exigência legal de notificação prévia prevista no art. 13, p.u., II, da Lei no 9.656/1998.

7.

A publicação por edital possui caráter excepcional e não supre, por si só, a necessidade de comprovação segura da ciência do beneficiário acerca do cancelamento iminente do plano de saúde.

8.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a irregularidade do cancelamento unilateral, determinar a reativação do contrato e declarar quitadas as parcelas consignadas judicialmente, preservando a continuidade da cobertura assistencial.

9.

A condenação por danos morais, contudo, não pode subsistir. O cancelamento indevido do plano de saúde não gera automaticamente dano moral indenizável, exigindo demonstração concreta de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar violação aos direitos da personalidade.

10.

Inexistem elementos que demonstrem agravamento do quadro clínico, negativa de atendimento emergencial, interrupção de tratamento médico, recusa de internação ou qualquer situação extraordinária capaz de caracterizar efetivo abalo moral indenizável.

11.

A irregularidade constatada restringe-se ao descumprimento do dever legal de notificação prévia, circunstância adequadamente reparada mediante o restabelecimento da relação contratual e manutenção da assistência médica.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida, no mais, a sentença recorrida, especialmente quanto à reativação do plano de saúde e à declaração de quitação das parcelas consignadas judicialmente.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige comprovação inequívoca da prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 13, p.u., II, da Lei no 9.656/1998. 2. A ausência de comprovação da ciência efetiva do beneficiário torna irregular o cancelamento contratual. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde não enseja, por si só, condenação por danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão extrapatrimonial.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1003582-45.2024.8.11.0041.

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO:
AFRANIO MESQUITA ARRUDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
AFRÂNIO MESQUITA ARRUDA.

Consta da inicial que o autor é beneficiário de plano de saúde administrado pela requerida há mais de 25 (vinte e cinco) anos e que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de adimplir as mensalidades referentes aos meses de outubro/2023, novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024.

Narra que, ao procurar a operadora para quitar integralmente os débitos em atraso, foi surpreendido com a informação de cancelamento unilateral do contrato por inadimplência, sem prévia notificação.

Sustentou que a requerida se recusou a receber os valores em aberto, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando a consignação judicial das parcelas vencidas, a reativação do plano de saúde e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar a imediata reativação do plano de saúde, condicionada ao depósito judicial das parcelas inadimplidas, o que foi posteriormente cumprido pela parte autora.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando a legalidade da rescisão contratual, ao argumento de que o cancelamento decorreu de inadimplência superior a 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98.

Alegou ter promovido a notificação do consumidor mediante envio de correspondência com aviso de recebimento, comunicação eletrônica e publicação de edital, defendendo a regularidade da rescisão contratual e a inexistência de danos morais.

Houve impugnação à contestação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida para declarar extinta a obrigação relativa às parcelas consignadas e determinar a reativação do plano de saúde nas mesmas condições anteriores ao cancelamento.

O Magistrado singular condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a incidência prioritária da Lei no 9.656/98, em observância ao princípio da especialidade, com aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, defende a regularidade do cancelamento do plano de saúde em razão da inadimplência da parte autora por período superior a 60 (sessenta) dias, afirmando ter observado as exigências legais de notificação prévia.

Aduz que encaminhou comunicação via aviso de recebimento, e-mail e edital de notificação, inexistindo qualquer ilegalidade em sua conduta.

Argumenta, ainda, pela inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando que não houve comprovação válida da notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98.

Afirma que o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorreu de forma abusiva e ilegal, especialmente diante da longa relação contratual mantida entre as partes e da essencialidade do serviço prestado.

Defende, ainda, a configuração do dano moral em razão da interrupção indevida da cobertura assistencial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde mantido entre as partes, em razão da inadimplência do beneficiário, bem como a configuração do alegado dano moral decorrente do cancelamento da avença.

Conforme documentado nos autos, é incontroverso que o autor manteve vínculo contratual com a operadora ré por mais de 25 (vinte e cinco) anos e que deixou de adimplir as mensalidades referentes aos meses de outubro/2023, novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024. Igualmente incontroverso é o fato de que o contrato foi cancelado unilateralmente pela operadora em razão da inadimplência.

A insurgência recursal concentra-se, essencialmente, na alegação de regularidade da rescisão contratual e na pretensão de afastamento da condenação por danos morais.

No tocante à rescisão contratual, razão parcial assiste à apelante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições da Lei no 9.656/98 e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 dispõe que a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplência exige, cumulativamente, inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias e prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora.

No caso concreto, a inadimplência superior ao prazo legal restou comprovada nos autos, circunstância admitida pela própria parte autora.

Contudo, a operadora não demonstrou de forma inequívoca a efetiva ciência do consumidor acerca da iminência do cancelamento contratual.

Embora a apelante tenha juntado documentos relativos ao envio de correspondência, comunicação eletrônica e publicação de edital, não há comprovação segura de recebimento pessoal da notificação pelo beneficiário.

O aviso de recebimento retornou sem confirmação válida da entrega ao destinatário, ao passo que os e-mails apresentados não evidenciam efetiva ciência do consumidor.

A publicação editalícia, por sua vez, constitui medida excepcional, insuficiente para suprir a exigência legal de notificação comprovada.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a irregularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde e determinar a reativação do contrato, bem como declarar quitadas as parcelas consignadas judicialmente.

Todavia, assiste razão à apelante quanto ao afastamento da condenação por danos morais.

Embora o cancelamento indevido de plano de saúde possa, em determinadas circunstâncias, ensejar reparação extrapatrimonial, a configuração do dano moral não decorre automaticamente da mera irregularidade contratual, exigindo a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão aos direitos da personalidade.

No caso em exame, não há comprovação de agravamento concreto da situação pessoal ou clínica do autor decorrente do cancelamento do plano, tampouco demonstração de negativa de atendimento médico emergencial, interrupção de tratamento contínuo, internação recusada ou qualquer circunstância extraordinária apta a caracterizar abalo moral indenizável.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o autor permaneceu inadimplente por período superior ao limite legal, circunstância que deu causa à instauração do procedimento de cancelamento contratual.

Ainda que a operadora não tenha comprovado adequadamente a notificação exigida pela legislação de regência, tal irregularidade, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral.

A hipótese revela descumprimento contratual passível de correção mediante restabelecimento da relação jurídica e preservação da continuidade da cobertura assistencial, providências já asseguradas pela sentença recorrida.

Considerando os fatos apresentados e as provas constantes dos autos, verifica-se ausência de elementos suficientes para concluir pela ocorrência de efetivo sofrimento extraordinário, humilhação pública, agravamento de quadro clínico ou comprometimento concreto da dignidade da parte autora aptos a justificar a condenação indenizatória.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, integralmente a sentença recorrida, especialmente quanto à declaração de quitação das parcelas consignadas e à determinação de reativação do plano de saúde.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a requerida e 50% (cinquenta por cento) para o autor, observada eventual assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026